Tribunal: STF
Processo: ARE 1382797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Homicídio qualificado. Motivo torpe. Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Provas. Testemunhas. Pena. Corrupção de menores. Pena-base. Fração de aumento.



    1 - Embora nenhuma das testemunhas tenha presenciado a execução do crime, se essas depõem não apenas sobre o que “ouviram dizer”, mas também sobre o que ouviram diretamente do apelante e da vítima, suas declarações podem ser usadas pelo conselho de sentença para a formação de seu veredito.



    2- Se a prova oral respalda a decisão soberana do Conselho de Sentença, que acolheu a versão da acusação, a decisão não é contrária à evidência dos autos.



    3 - O motivo torpe, qualificadora de natureza subjetiva, comunica-se ao partícipe se esse tinha conhecimento da motivação do crime ao qual aderiu e contribuiu para a realização.



    4 – Considera-se o crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima se essa estava distraída quando atingida pelas costas por disparos de arma de fogo. O fato de ter sido ameaçada antes não faz presumir que estivesse preparada para se defender dos disparos de arma de fogo, que ocorreram pelas costas, de inopino.



    5 - A premeditação do crime, o número de disparos de arma de fogo e de agentes envolvidos leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.



    6 - A orfandade causada à filha de terna idade da vítima transborda as consequências habituais de um crime de homicídio.



    7 - Tratando-se de crime com múltiplas qualificadoras, é possível utilizar uma delas (motivo torpe) para qualificar o crime, e a outra (uso de recurso que dificultou a defesa da vítima) para valorar negativamente as circunstâncias do crime, que já eram desfavoráveis por ter sido o crime cometido em estabelecimento comercial.



    8 - Não se pode fazer menção às circunstâncias desfavoráveis do crime de homicídio, para também considerá-las desfavoráveis quanto ao crime de corrupção de menores, pois são crimes de naturezas distintas, que protegem diferentes bens jurídicos.



    9 - O fato de o crime de corrupção de menores ter sido cometido em conjunto com crime doloso contra a vida justifica o exame desfavorável da culpabilidade.



    10 - Condenações transitadas em julgado não podem servir para valorar negativamente a conduta social, que deve ter fundamento próprio e diverso daquele relativo aos antecedentes.



    11 – O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.



    12 - Segundo o enunciado da súmula 26 do Tribunal, 'compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado'.



    13 – Apelações providas em parte."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O crime foi cometido por motivo torpe – sentimento de vingança porque a vítima estava supostamente se relacionando com a amante do mandante do crime. E foi usado recurso que dificultou a defesa da vítima,surpreendida por disparos de arma de fogo enquanto estava distraída, em via pública.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente